Tribunal: TJSP
Processo: 1019190-67.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019190-67.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DHL
GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA e DHL GLOBAL
FORWARDING, REPRESENTADA DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL)
LOGISTICS LTDA., são apelados TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso." V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
2
Apelação no: 1019190-67.2016.8.26.0000
Apelantes: Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda e Dhl Global
Forwarding, Representada Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda.
Apelados: Tokio Marine Seguradora S/A e Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 43122
Ementa: Novo julgamento. Ação regressiva. Seguradora.
Transporte aéreo de mercadorias. Ocorrência de avarias
nos produtos transportados. Legitimidade passiva das
apelantes caracterizada. Valor a ser ressarcido deve
observar os limites da Convenção de Montreal. Recurso
provido em parte.
Na r. sentença, cujo relatório se adota, o MM. Juiz
julgou procedente a ação regressiva para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de R$ 10.603,86, com correção
monetária desde o efetivo desembolso, e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação (fls. 389/395). Apelaram as corrés DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. e DHL Global
Forwarding, procurando reverter o resultado do julgamento. O
recurso foi processado com as formalidades legais.
Consoante v. Acórdão proferido às fls. 476/487, foi
negado provimento ao recurso de apelação.
Todavia, de acordo com o v. Acórdão proferido nos
autos do AgREsp no 1.466.847/SP (fls. 732 e seguintes), foi dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
3
provimento ao recurso especial para, "reconhecendo a aplicabilidade
das Convenções de Varsóvia e Montreal, determinar o retorno dos
autos à instância de origem para novo pronunciamento" (fls. 736).
É o relatório.
Passa-se à reanálise da questão atinente ao valor a
ser ressarcido à seguradora, na medida em que as demais matérias
apreciadas no v. Acórdão anteriormente proferido por esta C.
Câmara permanecem inalteradas. A fim de que haja melhor
compreensão do contexto dos autos, transcreve-se o seguinte trecho
do v. Acórdão anterior, que não sofrerá alteração:
"Em seu apelo, as corrés DHL Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda. e DHL Global Forwarding aduzem que
seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda,
pois a recorrente DHL Global Forwarding Logistic Ltda. não
realizou o transporte dos bens e sequer contratou as condições de
seu traslado, na medida em que o transporte aéreo coube à corré
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, a qual deve responder
efetivamente pelos danos noticiados.
Argumentam que a agenciada da apelante (DHL
Global Forwarding) é operadora sem avião, sendo que a doutrina
entende que o agente de cargas somente consolida cargas de
diversos embarcadores, obtendo condições mais vantajosas nas
negociações de frete com as companhias aéreas (fls. 403).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
4
Salientam que o art. 102 do Código Brasileiro de
Aeronáutica determina que o serviço do agente de carga é auxiliar,
de modo que não poderia o mesmo responder pessoalmente por
dano ocasionado no transporte aéreo. Cita precedentes jurisprudenciais. No mérito, afirmaram que as avarias
alegadamente causadas durante o transporte aéreo não ocorreram.
Aduziu que a cliente da Autora, Dell Computadores do Brasil Ltda.,
adquiriu as mercadorias descritas nos respectivos conhecimentos
de transportes aéreos de fls. 102 e 104, e que coube ao vendedor da
carga e parceiro comercial do cliente da autora, providenciar, por
terceiro que contratou no exterior, a embalagem dos bens no
interior de caixas e a sua entrega ao transportador aéreo no
Aeroporto de Miami, com destino ao Brasil.
Ainda, destacaram que a cliente da autora
dispensou a realização de qualquer vistoria da carga, quando a
recebeu no Aeroporto de destino, entregando-a ao transportador
rodoviário de contratou para o traslado até a sua sede. Não houve
qualquer ressalva a eventual avaria em relação à mercadoria
recebida no local de destino.
Sustentaram que o certificado de vistoria, às fls.
118, no tópico 13, ressalva que a mercadoria chegou sem qualquer
dano, pois expressamente registra que "Sem avarias aparentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
5
houve rejeição de mercadorias por suspeita de falhas quando em
funcionamento". Alegam que esse laudo em momento algum
confirma a ocorrência da suposta avaria sofrida pelas mercadorias,
eis que o mesmo sempre faz referência ao fato de as mercadorias
terem chegado intactas e, na verdade, o que se tinha é a suspeita de
avaria em decorrência do amassamento de embalagens. Assevera
que "O relatório denominado TECANET as fls. 109/110 emitido
pela Infraero registra amassamento da embalagem, sendo que o
MANTRA as fls. 108, que encontrava-se em posse da
transportadora aérea, não indicava qualquer indicio de falta ou
avaria" (fls. 410).
Ademais, pedem que seja acolhido o pedido de
limitação da indenização, conforme prevê a lei no 9.611/1998 e a
Convenção de Montreal. Destaca que o art. 17 da Lei de
Transporte
Multimoldal
estabelece
que:
"Art.
17.
A
responsabilidade do Operador de Transporte Multimodal por
prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às mercadorias
é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no
Conhecimento de Transporte Multimodal, acrescido dos valores do
frete e do seguro correspondentes".
Ressaltam que o conhecimento de transporte (fls.
105 e 107) prevê a forma de pagamento da indenização. "Assim
consta da cláusula 8 do conhecimento, cuja tradução livre diz: 'Em
caso de perda, avaria ou atraso da remessa, o peso a tomar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
6
consideração para determinar os limites da transportadora da sua
responsabilidade será apenas o peso do pacote ou volumes em
causa. Nota: Não obstante qualquer outra disposição, para o
transporte aéreo estrangeiro como definido na Lei Federal dos
EUA AVIAÇÃO, conforme alterada, em caso de perda ou avaria ou
atraso de uma remessa ou parte dele, o peso a ser usado na
determinação do Transportador limitado de responsabilidade deve
ser o peso que é usado (ou uma parte pro rata no caso de um dano
perda de parte embarque ou atrazso) para determinar a taxa de
transporte para o envio" (fls. 412).
Pois bem.
A autora Tokio Marine Seguradora S/A alegou, na
exordial, que firmou com sua cliente Dell Computadores do Brasil
Ltda. contrato de seguro para garantir todas as mercadorias
transportadas em razão de sua atividade empresarial, em trechos
nacionais e internacionais. Ressaltou que sua segurada firmou
contrato de compra e venda com a Toshiba América Eletronic
Componentes, Inc., para a aquisição de mercadoria composta por
equipamentos de informática listados no Commercial Invoice
apresentado, sendo que, para a compra de mercadorias vindas dos
Estados Unidos da América até o Brasil, a segurada da autora
contratou os serviços da DHL Global Forwarding, responsável pela
emissão do conhecimento de transporte aéreo, no 6DV1128.
Narrou que a DHL GLOBAL FORWADING, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
7
quem incumbia arquitetar o transporte, subcontratou os serviços da
AZUL LINHAS AÉREAS, encarregando-se do traslado efetivo da
carga pelo modal aéreo. Aduziu que, quando da chegada do avião
transportador no aeroporto de destino, a carga seguiu para o
Recinto da Empresa Brasileira de Infraestrutura Alfandegária
(INFRAERO) para a devida nacionalização das mercadorias,
momento em que se constataram avarias no produto assegurado,
em razão das ressalvas denominadas "diferença de peso" e
"amassado".
Salientou
que
as
mercadorias
foram
nacionalizadas pelo canal verde7 - conforme Declaração de
Importação apresentada, o que demonstraria que a carga não foi
em nenhum momento aberta pelos fiscais da INFRAERO e nem
houve qualquer manipulação dos produtos por estes, fato que
corroboraria a conclusão de que o sinistro ocorreu durante a
realização do contrato de transporte aéreo executado pelas Rés.
Aditou que, o segurado da Autora avisou o sinistro
aos operadores dessa, que contataram a empresa especializada RG
RISKS, a qual, realizadas as diligências de praxe, expediu o
pertinente Certificado de Vistoria, pelo qual os fatos foram
apurados, bem como constatadas avarias na carga.
Assim, em vista do prejuízo constatado, a segurada
acionou suas prerrogativas contratuais em face da Autora, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
8
responsabilizou pelos prejuízos causados, pagando a quantia de R$
10.603,86, de modo que a requerente pretende, nesta lide, o
ressarcimento do valor despendido.
Dito isso, verifica-se que a apelante DHL figura
nos Conhecimentos de Embarque Aéreo como consignatária, eis
que no documento traduzido de fls. 378 lê-se claramente que,
abaixo do item "nome e endereço do consignatário", está escrito
"DHL Logistics Brazil Ltda.".
A alegação de ilegitimidade passiva não comporta
acolhimento, pois restou incontroverso que a segurada da autora
contratou os serviços da DHL Global Forwarding para arquitetar o
transporte das mercadorias, sendo que esta subcontratou os
serviços da Azul Linhas Aéreas. Desta feita, não se mostra
relevante para a autora o fato de o efetivo transporte ter sido
delegado a terceira pessoa jurídica. A prova do vínculo contratual
entre os litigantes já basta para atestar a legitimidade das partes.
Ressalte-se que o agente de cargas contratado
integra a cadeia de transporte, possuindo responsabilidade objetiva
por eventuais danos causados à carga transportada.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
"RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva
Transporte aéreo de cargas Extravio/avarias de mercadorias -
Inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no parágrafo único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
9
do artigo 754 do código civil - Responsabilidade objetiva e
solidária do agente de carga e da transportadora - Inteligência do
artigo 734 do código civil - Reparação baseada no direito comum -
Inaplicabilidade da indenização tarifada prevista em legislação
especial - Indenização paga pela empresa seguradora Sub-rogação
caracterizada Inteligência do artigo 786 do Código Civil - Falha na
prestação dos serviços caracterizada Responsabilidade objetiva -
Aplicação do CDC Possibilidade Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação
1015429-25.2016.8.26.0100, Relator: Maia da Rocha, Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado, data do julgamento:
04/11/2016, data de registro: 04/11/2016).
“Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Seguradora contra as causadoras do dano. Reparação Civil.
Transporte aéreo de mercadorias. Extravio de parte da mercadoria.
Legitimidade passiva. Responsabilidade objetiva e solidária dos
agentes atuantes na cadeia de prestadores de serviços. Decadência
não verificada. Extravio constatado na vistoria com ressalva em
Mantra/Siscomex Ademais, protesto realizado pela segurada
quando do recebimento da carga a menor. Prazo prescricional
decenal.
Precedentes
do
STJ
Convenção
de
Varsóvia.
Inaplicabilidade da indenização tarifada estipulada na legislação
especial. Indenização integral prevista no Código Civil.
Entendimento consolidado do STJ Correção monetária incidente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
10
partir do desembolso da indenização paga à segurada Cômputo dos
juros moratórios somente a partir da citação Sentença reformada
para esse fim Recurso da corré Kuehne + Nagel parcialmente
provido e desprovido o da corré Qatar Air Ways.” (Apelação
1072514-71.2013.8.26.0100, Relator: Maurício Pessoa, Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
19/10/2016, Data de Registro: 19/10/2016).
Ainda, a ilustre magistrada apontou, corretamente,
que a existência de avarias não é contestada pelas partes, e a corré
Azul não recusou o transporte dos produtos, não havendo como
afastar a responsabilização solidária de todas as correqueridas.
Outrossim, o documento de fls. 107 (reproduzido
às fls. 05), emitido pela INFRAERO, constatou a existência de
avarias nas mercadorias, consubstanciadas em "diferença de peso"
e "amassado". Ainda, o documento de fls. 118, no item 21
"detalhes", consigna que as caixas vistoriadas apresentavam
avarias por amassamentos, "podendo haver danos nos seus
conteúdos". Ainda, foi ressaltado que "as 50 unidades de discos
híbridos foram rejeitadas e destinadas a destruição por suspeita de
apresentarem falhas quando em funcionamento, pois a sua
embalagem apresentava indícios de ter sofrido queda ou batida,
tornando as Unidades inviáveis para uso ao fim a que se
destinavam" (fls. 119).
Restaram devidamente provadas, portanto, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
11
avarias aos produtos em razão do transporte aéreo" (fls. 477/496).
Com relação aos valores objeto de ressarcimento à
autora, saliente-se que o C. Supremo Tribunal Federal proferiu
entendimento, sob o rito da repercussão geral, no RE 636.331, no
sentido de que as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, nos
seguintes termos:
"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia.
Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3.
Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o
Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
12
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão
recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos
materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento" (RE n. 636.331,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
25/5/2017, DJe 10/11/2017).
Ainda, como bem destacado às fls. 751, o
posicionamento adotado no RE n. 636.331/RJ é aplicável às
controvérsias envolvendo transporte internacional, seja este de
pessoas ou de coisas.
Neste passo, tem-se que a Convenção de Montreal,
introduzida em nosso Ordenamento interno por meio do Decreto no
5.910/2006, estabelece, em seu artigo 22, item 3, o seguinte:
"Artigo 22. Limites de Responsabilidade Relativos
ao Atraso da Bagagem e da Carga (...) 3.No transporte de carga, a
responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda,
avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de
Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de
valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia
suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará
obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-67.2016.8.26.0002 -Voto no 43122
13
no lugar de destino".
Desta feita, tem-se que o valor a ser ressarcido à
autora deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença,
respeitando-se os limites impostos pela Convenção de Montreal,
acima transcritos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para os fins do paragrafo anterior. A sucumbência das
partes foi recíproca, mas em maior grau por parte das requeridas, de
modo que estas suportarão 70% das custas e despesas processuais.
Os honorários advocatícios ficam mantidos em 10% sobre o valor
da condenação, a serem pagos pelas rés.

LUIS CARLOS DE BARROS

Desembargador